Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-19.2012.8.11.0036
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000619-19.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILSON MENDES AIELLO - CPF: 820.768.128-49 (APELANTE), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), NEUZO PERES LOPES - CPF: 065.159.241-00 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), RENE JESUS DOS SANTOS - CPF: 604.260.801-06 (APELADO), Nilce Alves Ponde (APELADO), OLIVIA DE MATTOS GARCIA - CPF: 236.093.209-82 (ADVOGADO), ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO (APELANTE), NILCE ALVES PONDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – PEDIDO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO SENTENCIAL CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de lide que envolve discussão de aspectos fáticos cuja demonstração não se restringe ao conteúdo da prova documental já ofertada, não se admite a dispensa da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento pela produção de provas, caso em que o julgamento imediato da lide configura contradição insustentável estabelecida à margem da previsão legal, pois, por um lado, o julgador resolve antecipadamente a lide com dispensa da produção de provas, e, por outro, conclui pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
WILSON MENDES AIELLO e ENIDE ROSANA FREGUGLIA MENDES AIELLO,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação
“
Ação Anulatória de Ato Jurídico
”
(Proc. nº
0000619-19.2012.8.11.0036 – código 30775
), ajuizada pelos apelantes contra
NEUZO PERES LOPES, RENE JESUS DOS SANTOS e NILCE ALVES PONDE
, julgou improcedente o pedido autoral, pois, na visão do MM. Juiz, os autores/apelantes
“
não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)”;
a sentença condenou os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido aos autores (cf. Id. nº 108846013 - pág. 1/6).

Os apelantes arguem, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, fato que, segundo dizem, solapou a oportunidade da demonstração probatória da existência do direito alegado, sobretudo porque pretendia comprovar
“
por meio de prova pericial que a escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 106/107, do livro 62, das Notas do Cartório do 1º Ofício desta Comarca de Guiratinga teve como objeto parte do imóvel dos autores-apelantes, daí a forçosa declaração de nulidade (CC, art. 166, II) ”

(cf. Id. nº
108846013 - pág. 26); alega, ainda, que o processo “
não estava maduro suficiente para ser decido
”, e por isso cumpria ao julgador deferir à produção da prova requerida a ser custeada pelo Estado, eis que litigam sob o pálio da justiça gratuita, e não proferir sentença já de imediato sem o necessário respaldo fático/probatório.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e, por consequência, os autos retornem à origem para a regular instrução processual.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões ao apelo, conforme certificado no Id. nº
108846013 - pág. 43.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram a presente ação anulatória alegando que, em outubro de 2003, “
celebraram uma escritura pública de compromisso de venda e compra, referente a área de 10 (dez) hectares, fração essa pertencente a uma área maior de, aproximadamente, 90 hectares, a qual, inicialmente, encontrava-se registrada sob a matrícula n. 2.941 no SRI desta urbe
”, e que após várias tentativas de promoverem a escritura definitiva, diligenciaram em busca da matricula do imóvel a fim de obter a documentação necessária para o ajuizamento de ação de adjudicação; sucedeu, porém, que “
surpreendentemente descobriram que a matrícula n. 2.941 havia se desdobrado em outras duas, quais sejam, a matrícula n. 8.859, referente a área de 10 hectares e a matrícula 8.860 concernente área, aproximadamente, de 80 hectares
”, e após a divisão da área e confecção de novas matrículas, a ré Nilce Alves Ponde teria invadido a área de posse dos autores, bem como integrou em sua área uma nascente d’agua que os autores alegam que lhe pertence, inclusive
“foi esse o maior motivo para comprarem a referida área”
(cf. Id. nº 108846011 - pág. 13).

Requereram, então, “
a anulação dos atos jurídicos que consistem na Escritura Pública de Compra e Venda, encerramento das matrículas n. 8.859 e 8.860, bem como o retorno da matrícula n. 2.941 ao status a quo
” (cf. Id. nº 108846011 - pág. 16).

Após a regular formação do processo, com a devida citação dos réus e apresentação de contestação, esta devidamente impugnada, ocorreu a intimação das partes para que se manifestassem sobre possível interesse na produção de provas específicas, tendo os autores requerido expressamente produção de prova pericial, inclusive com apresentação de quesitos (cf. Id. nº 108846012 - pág. 58/59), e na sequência, o MM. Juiz decidiu pelo julgamento antecipado da lide, proferindo sentença de improcedência do pedido autoral ao fundamento de que “
os autores não se (desincumbiram) de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
”.

Pois bem. Basta observar o caminhar do processo da propositura da ação até o advento da sentença para se concluir pelo manifesto cerceamento de defesa.

Ora, até por sujeição à elementar imperativo de ordem lógica, não se sustenta que, por um lado, o julgador dispense a instrução probatória, e realize o imediato julgamento antecipado da lide, e, por outro lado, conclua pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório; se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque a prova já presente nos autos demonstra de maneira evidente, inequívoca, satisfatória e irrefutável a ocorrência histórica dos fatos discutidos; fora desse enfoque, data vênia, não tem cabimento a resolução antecipada do mérito, com improcedência do pedido à falta de provas, sendo, pois, de absoluto rigor, o exaurimento da fase instrutória, sobretudo quando ambas as partes protestam pela produção de provas de suas respectivas alegações.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão anulatória da parte autora/apelante, pois, antes de ser realmente oportunizado a esta que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de prova pericial e testemunhal, não se pode afirmar com segurança que a parte autora não produziu prova alguma do direito alegado, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Na verdade, mesmo cuidando-se de ação anulatória, o mérito não se restringe à matéria de direito, podendo, e no mais das vezes envolve
também discussão relativa à aspectos fáticos, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes, e especialmente à parte autora, todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações, com a ressalva de que, d
eferida a produção da prova pericial, não cabe ao beneficiário da justiça gratuita arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida (CPC, art. 95, §3º).

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória seguida de sentença de improcedência ao fundamento de que a parte autora não comprovou suas alegações, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, provejo o apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022